Tribunal: STF
Processo: AI 413958
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
Ausência de peça essencial à
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 288/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.